Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. PRAZO SUPERIOR A UM ANO. PRESTAÇÃO ANUAL. EMENDA À INICIAL. ERRO QUANTO A DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO MENCIONADO NA DECISÃO DE EMENDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. De acordo com o Código de Processo Civil, quando se pedirem prestações vincendas, o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano (art. 292, §2o, do CPC).
2. No caso concreto, a decisão que determinou a emenda da inicial indicou de forma incorreta qual seria a forma para adequar o valor da causa, fato que ensejou o equívoco da parte impetrante quanto ao cumprimento de tal decisão, portanto, deveria o Juiz a quo ter concedido nova oportunidade de emenda, com os esclarecimentos necessários, no sentido de que o valor da causa deveria observar os parâmetros específicos estabelecidos no art. 292, §2o, do CPC, antes de proferir a sentença de indeferimento da inicial.
3. Em homenagem aos princípios da cooperação, vedação à decisão surpresa e primazia do julgamento de mérito, deve o juiz conceder oportunidade para a parte corrigir o erro relacionado a vício sanável, antes de proferir sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com base em exigência que não tinha sido feita anteriormente.
4. Recurso conhecido e provido.